Tribunal: TJES
Processo: 5018777-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018777-12.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO MARTINS ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional do reeducando, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, conforme previsto no artigo 83, III, "a", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional.
4. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.
5. Ademais, “
‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)’ (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). [...]
”.
6. A prática de falta grave, especialmente a evasão do sistema prisional, evidencia comportamento não satisfatório e pode justificar o indeferimento do benefício, ainda que a falta já tenha sido reabilitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021; STJ, AgRg-HC 546.151/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; STJ, AgRg-HC 720.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022; TJES, AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, julgado em 19/02/2020, DJES 28/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018777-12.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO MARTINS ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
DIEGO MARTINS ALVES
, inconformada com a decisão acostada no mov. 198.1 da Execução Penal nº 0004397-84.2009.8.08.0068 (id 11214295), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que indeferiu o seu pedido de concessão de livramento condicional.

Em razões recursais sediadas no mov. 210.1 (id 11214296), o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o livramento condicional requerido, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que a controvérsia do presente cinge-se ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse do livramento condicional, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

E
m relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre eles, que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena
(alínea “a”, do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
2. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal
.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no
art. 83, III, do Código Penal
. Precedente STJ.
2. Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do art. 83, inciso III do Código Penal. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020).

In casu
, observo que o magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco indeferiu a concessão de livramento condicional ao reeducando
DIEGO MARTINS ALVES
, em razão no mesmo ter cometido falta grave no curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Por ser extremamente oportuno, destaco que, através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível observar a existência de uma anotação de falta grave em desfavor do reeducando
DIEGO MARTINS ALVES
, consistente na evasão em 22 de janeiro de 2021, quando não retornou da saída para trabalho externo, bem como, que somente retornou ao sistema prisional em função de ter sido preso em flagrante pela prática de novo crime em 22 de janeiro de 2023.

Portanto, evidente que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, tenho que assiste
razão ao
J
uízo
a quo

ao
indeferi
r
o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não
preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal, qual seja, não
te
ve
comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Por oportuno, saliento
que apesar de demonstrado que
o comportamento carcerário
satisfat
ório
do sentenciado não restou comprovad
o
n
e
sta oportunidade
, importante ressaltar que tal situação não obsta que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

Acerca da suposta ausência de proporcionalidade alegada pelo agravante, sob a alegação de que o descumprimento seria antigo, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça, expondo que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

Por fim, urge salientar que o benefício foi indeferido por meio da análise da condição subjetiva da alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal (bom comportamento durante a execução da pena), e não aquela descrita na alínea “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 [doze] meses).

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)